Tribunal: CARF
Processo: 10640.721163/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721163/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.418 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
URUCÂNIA AGROPECUÁRIA LTDA - ME (URUCANIA IMOVEIS
EIRELI)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. ARRENDAMENTO.
Não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória suficiente da
área efetivamente plantada no ano anterior ao do fato gerador do ITR, não cabe
acatar a área de produtos vegetais requerida, para fins de apuração do Grau de
Utilização (GU).
VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. FALTA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA
É inválido o VTN com base no SIPT quando o sistema não é alimentado com
informação sobre aptidão agrícola. Deve ser acatado o VTN indicado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acatar o valor da terra nua reconhecido pelo contribuinte no
montante de R$ 1.702,00/ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721163/2014-51
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721163/2014-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, rejeitou a preliminar de nulidade e
julgou procedente o lançamento, relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
A exigência é referente ao ITR incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão
da DITR onde o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovou a área ocupada
com produtos vegetais e o Valor da Terra Nua - VTN declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. Para procedimento fiscal instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa, não cabe nulidade;
2. Contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, tem o ônus de
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR;
3. Áreas destinadas às atividades rurais utilizadas na produção vegetal devem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-
base do exercício do lançamento;
4. O VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT deve ser mantido por
falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o
valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida;
5. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização,
decorrente de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação
do VTN, este deve ser exigido juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos;
6. A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
onde, em síntese, argumenta que:
1. Conforme DITR apresentada, além dos 264 ha constantes nos Contratos de
Arrendamento, também foram utilizados na plantação de cana de açúcar
daquele ano os demais 316,8 ha;
2. Ocorreu ilegalidade no procedimento de apuração do Valor da Terra Nua
ao basear-se indevidamente em valores constantes no SIPT.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721163/2014-51

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2010, relativo ao imóvel denominado FAZENDA PAIOL, tendo em
vista que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a Área de Produtos
Vegetais e o Valor da Terra Nua declarados.

Áreas de Produtos Vegetais
A Recorrente se insurge contra a exigência tributária e afirma que não só os 264
ha (duzentos e sessenta e quatro hectares) constantes nos Contratos de Arrendamento, firmados
com a Companhia Agrícola Pontenovense foram utilizados na plantação de cana de açúcar
naquele ano, como os demais 316,8 ha (trezentos e dezesseis hectares e oito quilômetros),
também o foram, conforme DITR 2010.
Com efeito, a declaração do contribuinte na DITR 2010 não é suficiente para
afastar o ônus de comprovar a existência da área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, conforme declarada, cabendo ao contribuinte manter em boa guarda toda a
documentação comprobatória de suas declarações.
A documentação adunada aos autos às fls. 30/39, evidencia a existência do
contrato de arrendamento agrícola, no entanto, para comprovação da área plantada, cabe ao
contribuinte o ônus probatório de forma clara, precisa e eficaz, de tal forma que traga os
elementos suficientes objetivando a comprovação da atividade agrícola em nome do parceiro
outorgado e a área de plantação.
Nesse sentido, é o que dispõe o § 4° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996,
consoante a seguir destacado in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
(Grifamos).
Conforme se verifica do inciso V, § 4o, acima transcrito, a área deve ser a
efetivamente utilizada na plantação com produtos vegetais e para tanto o contribuinte deve se
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721163/2014-51

valer de dados a serem por ele colhidos junto ao arrendatário, quando o imóvel estiver sendo
explorado em regime de arrendamento.
Dessa forma, caberia ao contribuinte apresentar todos os documentos tendentes a
evidenciar a área efetivamente utilizada no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador e não
apenas contrato de arrendamento, que deve ser apreciado juntamente com outros elementos
probatórios.
Assim, não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória suficiente
da área efetivamente plantada no ano anterior ao do fato gerador do ITR, não cabe acatar a área
de produtos vegetais requerida de 580,8 ha, para fins de apuração do Grau de Utilização (GU).

Valor da Terra Nua
Insurge-se o contribuinte contra o Valor da Terra Nua. Segundo a Recorrente
ocorreu ilegalidade do procedimento de apuração adotado pelo Fisco. Aduz ser indevida a
apuração do VTN que baseou-se em valores constantes no SIPT.
Com efeito, cabe de já destacar que a Notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, e encontra-se em consonância
com os ditames estabelecidos no artigo 142 do CTN.
Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica -
ART registrada no CREA.
A intimação assevera que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra -
SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel.
O contribuinte não providenciou laudo de avaliação, no entanto, desde a
impugnação, assevera que o VTN a ser considerado é o de R$1.702,00 (mil e setecentos e dois
reais) por hectare. O Fisco atribuiu o valor de R$2.101,78 (dois mil, cento e um reais e setenta e
oito centavos) ao hectare.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dados constantes do
SIPT, que nos estritos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, assim preceitua:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifamos)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.418 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721163/2014-51

Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão
agrícola, então, não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora, não podendo este ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT foi juntada à fl. 07 dos autos e indica o VTN
médio sem aptidão agrícola, relativo ao exercício de 2010.
O contribuinte reconhece o VTN de R$ 1.702,00/ha na impugnação e ratifica
referido valor em seu Recurso Voluntário.
Dessa forma, tendo em vista o VTN não ter sido por aptidão agrícola, e em face
do reconhecimento do contribuinte do VTN de R$ 1.702,00/ha, deve ser esse o VTN acatado
para o presente caso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para acatar o VTN de R$ 1.702,00/ha.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital